Tribunal: TJMT
Processo: 1022986-29.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022986-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (APELADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP - CNPJ: 15.044.308/0001-06 (APELADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO E DESCONSTITUIU A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - TRIBUTÁRIO - ICMS - TUSD - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO

1. Não cabe a impetração de mandado de segurança que tenha por finalidade fazer cumprir decisão judicial proferida em outro processo.

2. Sentença desconstituída em sede de remessa necessária. Segurança denegada. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DE MATO GROSSO LTDA.

ARGIBLOCOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença vista em id. 81055469, proferida pelo Dr. Emerson Pereira Cajango, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança, pela qual concedeu a segurança em favor das apeladas, mantendo a liminar que determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS (principal e acessórios), cobrado por meio das NAIs 2255440001620117100 e 22554400034201718, referente ao ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia - TUSD.

Em suas razões recursais (id. 81055472), o Apelante suscita preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória. No mérito, defende a regularidade do lançamento tributário realizado, pois as sentenças concedidas nos mandados de segurança impetrados pelas apeladas determinaram ao Estado a abstenção da cobrança do ICMS lançado sobre a TUSD, inexistindo vedação ao lançamento de ofício, o que foi feito pelo órgão competente a fim de evitar a decadência do direito em fazê-lo.

Afirma ainda que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade que somente poderia ser afastada pela prova inequívoca, a qual inexiste nos autos, sendo necessária a realização de dilação probatória, pelo que almeja a reforma da sentença com a denegação da segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 81055476).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção na lide, ante a ausência de interesse público (id. 81454452).

A Eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, relatora originária, por vislumbrar a possibilidade de extinção do mandado de segurança por inadequação da via eleita (
já que o caso em apreço seria matéria que se confunde com o cumprimento da sentença proferida nos mandados de segurança a que aludem as apeladas na sua petição inicial
), proferiu despacho determinando a intimação dos apelados, para manifestação sobre o fato, no prazo de cinco dias (id. 103504031), prazo esse que transcorreu
in albis
(id. 106091489).

Recurso tempestivo (id. 81055473) e dispensado de preparo (id.

81186489).

Conclusos por redistribuição (id. 154898674).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível com remessa necessária interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do mandado de segurança, que concedeu a segurança pleiteada pelas apeladas na inicial.

De início, surge questão suscitada no despacho de id.

103504031 onde a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos vislumbrou que o objeto deste mandado de segurança se confunde com o cumprimento das sentenças proferidas nos mandados de segurança nº 13927-39.2014.811.0041 e 53239-56.2013.811.0041, impetrados pelas apeladas
RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e
ARGIBLOCOS INDÚSTRIA E CERÂMICA
, respectivamente.

Referidos processos não tramitaram pelo PJe e as cópias de seus andamentos, com as respectivas sentenças, foram juntadas pelas apeladas nos ids. 81053040 e 81053042.

As sentenças referentes a ambos mandados de segurança contam com a seguinte parte dispositiva:

“DISPOSITIVO

ISTO POSTO, rejeito as preliminares invocadas, e, consoante a fundamentação supra, confirmando a liminar, CONCEDO, EM DEFINITIVO, A SEGURANÇA vindicada para determinar à autoridade coatora que deixe de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta da Empresa-impetrante - UC n. 8558582, bem como informe à REDE CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) que se abstenha de incluir referidos valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade Consumidora descrita acima, posto que é de sua responsabilidade a confecção da fatura de energia elétrica, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, l do CPC.

Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de outras sanções previstas, inclusive de natureza penal, podendo, ainda, ser aplicada multa, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CPC”. (
MS n. 13927-39.2014.811.0041)

“EX POSITIS, por esses fundamentos e tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para garantir à parte Impetrante o direito de que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuicão (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante - UC n. 21386413.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso l, do CPC.

Por competir à REDE CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) a confecção da fatura de energia elétrica, extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, de incluir aludidos valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade Consumidora descrita acima, por lhe competir a confecção da fatura de energia elétrica”.
(MS n. 53239-56.2013.811.0041)

E como já foi alertado no despacho anterior, a sentença proferida no MS n. 13927-39.2014.811.0041 foi confirmada por este Tribunal nos autos de apelação e remessa necessária n. 79611/2015. O mesmo se passou em relação ao MS n. 53239-56.2013.811.0041, com parcial retificação para restringir que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS somente sobre a TUSD, restando excluída da sentença a restrição em relação à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST.

A dinâmica dos fatos narrados na petição inicial deixa claro que, em verdade, houve o descumprimento das ordens judiciais concedidas, já que, segundo as apeladas e os documentos juntados, o Estado/apelante, ao efetuar o lançamento de ofício, aplicar penalidades pela falta do recolhimento e exigir o pagamento do débito constituído, aparentemente descumpriu aquilo que fora determinado anteriormente.

Saliento que não se trata de fato novo, já que é consenso entre os litigantes que o imposto lançado se refere ao ICMS incidente sobre a TUSD cobrada nas faturas de energia elétrica das apeladas, o que pode ser constatado, também, na análise das NAIs 225544000162017100 (id. 81053035) e 225544000342017188 (id. 81053036) lavradas contra as apelantes.

Nessa linha, não há interesse processual das apelantes que ampare a impetração do presente mandado de segurança.

Cumpre registrar que o interesse processual é requisito do direito de ação (art. 17 do CPC) e sua ausência pode ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, como previsto no art. 485, §3º do CPC. Ademais, as apeladas, apesar de intimadas a se manifestarem sobre essa questão nos autos, quedaram-se silentes (id. 106091489), o que elide qualquer eventual alegação de decisão surpresa no caso versando.

A propósito, sobre a inadequação do
writ
para cumprimento de decisão proferida em outro processo, trago a colação:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 5º DA LEI N. 12.016/2009. ART. 516, II, DO CPC. DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO QUE PROCESSOU A OUTRA CAUSA. INADEQUAÇÃO DE WRIT PARA GARANTIR A EFICÁCIA DELA
. 1. Consoante se depreende da petição inicial, o writ objetiva, em última análise, o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, proferida no bojo dos autos de n. 0000993-22.2016.4.01.3200, na qual foi determinada a revisão do benefício previdenciário da parte autora. 2.
Nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença deve ser efetuado perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, de modo que eventual descumprimento da decisão judicial, na qual reconhecido o direito do autor à revisão de seu benefício previdenciário, deve ser alegado no bojo daqueles autos, não sendo admissível a propositura de nova ação com o intuito de garantir a eficácia dela
. 3.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a via mandamental não é adequada para fins de compelir a autoridade apontada como coatora ao cumprimento de decisões judiciais proferidas em outros processos
(cf. AgInt no MS 23.438/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019; AgInt no RMS 45.966/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019; e MS 21.702/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 16/09/2015). 4. Apelação do impetrante desprovida”. (TRF-1 - AMS: 10055879120184013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/04/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: PJe 11/04/2023 PAG PJe 11/04/2023) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. 1.

Consoante o entendimento desta Corte, não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos
.
2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no MS: 23438 DF 2017/0074610-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/11/2019) (g.n.)

Diante de tal constatação, o caso demanda a cassação da sentença em vista da evidente falta de interesse processual das apeladas para a impetração de mandado de segurança com vistas a dar cumprimento a ordens judiciais proferidas em outros processos.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária reconheço a falta de interesse processual das apeladas, razão pela qual
desconstituo a sentença
proferida e
DENEGO a segurança
vindicada, com fulcro no art. 485, §3º do CPC c/c art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009, ficando revogada a liminar concedida

e, por corolário logico,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação
.

Sem custas e nem honorários, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024